Tribunal: TJDFT
Processo: 0750839-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. RECUSA DE INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL: SEIS MESES. URGÊNCIA ATESTADA POR MÉDICO COMPETENTE. PERÍODO DE CARÊNCIA AFASTADO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) da aplicação do período de carência contratual para internação da parte agravada, porque a situação não teria caráter de urgência, assim como a aplicação (ou não) de multa cominatória no caso de descumprimento da obrigação. A multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, § 4o do Código de Processo.
II. Constatada a emergência ao atendimento médico, em razão da gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas, a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. A mesma lei prevê, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, I e II).
III. No caso concreto, ficou comprovada, mediante pedido médico de internação, a situação de urgência que exigiu a internação da parte agravada. O prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato já teria sido superado (a assinatura ocorreu em 06 de setembro de 2023 e a internação somente em 07 de novembro de 2023). Não subsiste, pois, o prazo de carência diante das citadas circunstâncias.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.